Tribunal: TJDFT
Processo: 0701351-09.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701351-09.2021.8.07.0018 RECORRENTE: RAFAEL ABREU COSTA RECORRIDOS: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. PRELIMINARES. EXTRA E CITRA PETITA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. EX-BOMBEIRO MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. ATO DE EXCLUSÃO. REINTEGRAÇÃO AO CARGO. ABSOLVIÇÃO NA ESFERA CRIMINAL. ATO FUNDADO EM CONDUTA PARA ALÉM DA AÇÃO PENAL. INDEPENDÊNCIA DE ESFERAS. PENAL E ADMINISTRATIVA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação de ato administrativo e reintegração ao CBMDF, em ação anulatória. 1.2. Nesta sede recursal, o apelante, em preliminares, requer a nulidade da sentença por: a) julgamento extra e citra petita; b) ausência de fundamentação; e c) cerceamento de defesa. No mérito, pleiteia a reforma da sentença. Reitera os fundamentos da inicial. Aduz que o ato que culminou em sua exclusão do CBMDF tornou-se nulo diante da absolvição em ação penal, devendo ser reintegrado à corporação. 2. Da preliminar de julgamento extra e citra petita. 2.1. “A sentença será extra petita quando se pronunciar sobre o que não tenha sido objeto do pedido” (Arruda Alvim). Já para ser qualificada como citra petita a sentença deve deixar de analisar parcela ou mesmo algum pedido deduzido pela parte. 2.2. A sentença fundamentou a validade do ato administrativo e os motivos que considera razoáveis para não anulação pleiteada pelo autor. 2.3. A decisão se baseou no Libelo Acusatório anexado pelo autor junto à petição inicial, sendo utilizado como prova documental a ser analisada no julgamento. Portanto, o magistrado a quo não incorreu em julgamento extra ou citra petita. 3. Da preliminar de ausência de fundamentação. 3.1. Os precedentes a que o art. 489, §1o, inciso VI, do CPC se refere são apenas os mencionados no art. 927 e no inciso IV do art. 332 do CPC. O citado dispositivo não se aplica, assim, a precedentes persuasivos, como o caso dos autos, em que nenhum dos precedentes colacionados pelos apelantes detém eficácia obrigatória. 3.2. Inexiste violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal se os termos constantes da sentença são suficientes para acolher ou rejeitar a pretensão autoral. 3.3. No caso, verifica-se que, de fato, consta dos fundamentos da sentença os elementos necessários para, no entendimento do magistrado, a validade do ato administrativo que culminou da exclusão do autor do Corpo de Bombeiros Militar do DF. 3.4. Preliminar rejeitada. 4. Da preliminar de cerceamento de defesa. 4.1. O art. 10 do CPC veda decisão, em todos os graus de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar. 4.2. Embora as partes não tenham citado especificamente o Libelo Acusatório em suas peças, o documento foi anexado aos autos juntamente com a petição inicial e o seu conteúdo é o cerne do objeto da lide, qual seja, a conduta do ex-bombeiro militar que ensejou a instauração de processo administrativo disciplinar. 4.3. Preliminar de rejeitada. 5. Do mérito. 5.1. O ato que motivou a instauração do Conselho de Disciplina se deu, além da ação penal em curso na ocasião, pela prisão em flagrante delito por receptação com finalidade de praticar roubos, furtos, adulteração de sinais identificadores e receptação de veículos, maculando a imagem da corporação. 5.2. Considerando as razões elencadas, a absolvição conquistada na ação penal é insuficiente para anular o ato que que culminou com a exclusão do autor do Corpo de Bombeiros Militar, uma vez que eliminaria apenas um dentre vários quesitos que motivaram a instauração. 5.3. Há de se preservar a autonomia das esferas cíveis, penais e administrativas, bem como considerar que o recorrente não afastou a presunção de legalidade do ato administrativo. 5.4. Nesse sentido, decisões desta Turma: “(...) A existência de ação penal na qual é imputado ato criminoso ao ora agravante não tem o condão de suspender os efeitos do Conselho de Disciplina ao qual já foi submetido, sob pena de violação da independência entre as esferas penal e administrativa. (...) (20160020317719AGI, Relator: Carmelita Brasil 2a Turma Cível, DJE: 02/03/2017). 5.5. Tendo em vista que a argumentação do apelante se pautou na motivação, o seu pleito não deve prosperar, visto que os atos que pretende anular possuem motivos além dos elencados em sua inicial. 6. Recurso improvido. O recorrente alega, no recurso especial, que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, inciso II, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 66, e 386, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, 126 da Lei 8.112/1990, 2o e 50, ambos da Lei 9.784/1999, 935 do Código Civil, porque, tendo o Juízo Criminal o absolvido da imputação criminosa em razão da inexistência do fato, a seara administrativa, vinculando-se à conclusão da esfera penal, deveria tê-lo reintegrado às fileiras do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal – CBMDF, com os consequentes reflexos jurídicos. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral e de reeditar os argumentos do especial, aponta contrariedade aos artigos 5o, inciso XXXV, LIV e LV, 37, 41, inciso II, e 93, inciso IX, todos da Constituição Federal. Em contrarrazões a ambos os apelos, o DF requer a majoração dos honorários advocatícios. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às defendidas teses de ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça tem afastado “a violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que a Corte de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões que entendeu necessárias para o deslinde da controvérsia. O simples inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp n. 2.168.177/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Melhor sorte não colhem as apontadas contrariedades aos artigos 126 da Lei 8.112/1990, 2o e 50, ambos da Lei 9.784/1999, pois leis emanadas do Congresso Nacional aplicáveis exclusivamente ao Distrito Federal, apesar de formalmente federais, são materialmente leis locais (AgInt no AREsp n. 1.864.266/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 1/7/2022). Igualmente não devem transitar as supostas ofensas aos artigos 66, e 386, inciso I, ambos do CPP, e 935 do CCB, pois a turma julgadora fez as seguintes considerações no ID 40809019 – Pág. 11 acerca do não afastamento da presunção de legalidade do ato administrativo, verbis: Conforme se depreende do Libelo Acusatório, o ato que motivou a instauração do Conselho de Disciplina se deu, além da ação penal em curso na ocasião, pela prisão em flagrante delito por receptação com finalidade de praticar roubos, furtos, adulteração de sinais identificadores e receptação de veículos, maculando a imagem da corporação. O documento transcreve, inclusive, depoimento em que o autor é reconhecido como “um dos clientes permanentes do bando” e conclui que a conduta do apelante feriu os preceitos da ética do bombeiro militar, bem como o decoro da classe. Considerando as razões elencadas, a absolvição conquistada na ação penal é insuficiente para anular o ato que que culminou com a exclusão do autor do Corpo de Bombeiros Militar, uma vez que eliminaria apenas um dentre vários quesitos que motivaram a instauração. Deve-se frisar que na esfera administrativa não houve qualquer afirmação acerca da culpa do autor referente aos atos que lhe foram imputados, houve apenas constatação de que as provas colhidas apontaram no sentido de que ele descumpriu deveres funcionais de seu cargo. Portanto, há de se preservar a autonomia das esferas cíveis, penais e administrativas, bem como considerar que o recorrente não afastou a presunção de legalidade do ato administrativo. Considerou o colegiado que a absolvição na esfera criminal é insuficiente para anular o ato que o excluiu do Corpo de Bombeiros Militar, por terem restados íntegros vários quesitos que motivaram a instauração do Conselho de Disciplina (prisão em flagrante delito por receptação com finalidade de praticar roubos, furtos, adulteração de sinais identificadores e receptação de veículos). Mas a defesa do recorrente centrou sua argumentação apenas na vinculação da esfera administrativa à absolvição criminal decorrente da inexistência do fato delituoso. Assim, a “subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, impede a admissão da pretensão recursal, a teor do entendimento da Súmula no 283/STF” (AgInt no AREsp n. 1.984.732/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 27/4/2023). Igualmente não deve transitar o recurso extraordinário no tocante à apontada afronta aos artigos 5o, inciso XXXV, LIV e LV, 37, 41, inciso II, e 93, inciso IX, todos da CF, embora o recorrente tenha defendido e fundamentado a existência de repercussão geral, pois o acórdão impugnado não apreciou a controvérsia à luz dos citados preceitos, apesar de serem opostos embargos de declaração. Em circunstâncias idênticas, o STF já decidiu que “o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF)”. (ARE 1393731 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 20/03/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-062 DIVULG 21-03-2023 PUBLIC 22-03-2023). Por fim, no que se refere ao pedido majoração dos honorários de advogado, embora previsto no artigo 85 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015